Tribunal: STJ
Processo: 5031723-63.2022.8.24.0930
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-05-23

Inteiro teor:
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785306 - SC (2024/0408668-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: LUCELIA DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS GOMES - MS028164
LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO - MS028166
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, em ação revisional de
contrato bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
ACÓRDÃO
Documento eletrônico VDA47629528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 855b31c4-fcc0-449c-9b66-6dc11228df67

Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, não conhecer do recurso, nos termos do voto da Sra.
13/05/2025
19/05/2025
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.
Ausente, justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Brasília,
.
22 de maio de 2025
Ministra Daniela Teixeira
Relatora
Documento eletrônico VDA47629528 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 22/05/2025 12:02:25
Publicação no DJEN/CNJ de 26/05/2025. Código de Controle do Documento: 855b31c4-fcc0-449c-9b66-6dc11228df67

AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2785306 - SC (2024/0408668-1)
RELATORA
: MINISTRA DANIELA TEIXEIRA
AGRAVANTE
: CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: LUCELIA DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS
: RAFAEL DOS SANTOS GOMES - MS028164
LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO - MS028166
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO EM RECURSO
ESPECIAL. LIMITAÇÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS.
RECURSO NÃO PROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial, em ação revisional de
contrato bancário, visando à limitação dos juros remuneratórios
à taxa média de mercado.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se a decisão
recorrida, que limitou os juros remuneratórios à taxa média de
mercado, está em consonância com a jurisprudência do Superior
Tribunal de Justiça.
3. A questão também envolve a análise da possibilidade de
reexame de cláusulas contratuais e do acervo fático-probatório,
à luz das Súmulas 5 e 7 do STJ.
III. Razões de decidir
4. A decisão recorrida está alinhada com a jurisprudência do
STJ, que limita os juros remuneratórios à taxa média de
mercado quando há significativa discrepância entre a taxa
pactuada e a taxa de mercado.
5. A análise das cláusulas contratuais e do acervo fático-
probatório para verificar a abusividade dos juros encontra óbice
nas Súmulas 5 e 7 do STJ, que impedem o reexame de provas e
a interpretação de cláusulas contratuais em sede de recurso
especial.
6. A aplicação da Súmula 83 do STJ é cabível, pois a decisão
impugnada está em consonância com o entendimento pacificado
no âmbito do Superior Tribunal de Justiça.
IV. Dispositivo
7. Agravo conhecido para não conhecer do recurso especial.
RELATÓRIO
Trata-se de Agravo em Recurso Especial interposto contra decisão que
negou seguimento ao recurso especial.
Documento eletrônico VDA47395922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:16
Código de Controle do Documento: 28f1142b-1876-464f-895e-ee976844ec78

Segundo a parte agravante, o recurso preenche os requisitos
necessários ao conhecimento e provimento.
Intimada nos termos do art. 1.042, § 3o, do Código de Processo Civil, a
parte agravada afirmou a inexistência de requisitos ou elementos aptos a promover a
alteração do julgado impugnado.
É o relatório.
VOTO

O agravo é tempestivo, nos termos do art. 1.003, § 5o do Código de
Processo Civil.
A análise dos argumentos recursais não indica, contudo, a existência de
fundamentos que sustentem a reforma da decisão recorrida, cujos fundamentos
transcrevo para que passem a fazer parte da presente decisão:
Dispensada a relevância das questões de direito federal
infraconstitucional, prevista no art. 105, § 2o, da Constituição Federal,
por ainda não estar devidamente regulamentada, e preenchidos os
demais requisitos extrínsecos, passo à análise da admissibilidade do
recurso.
Em relação à apontada ofensa ao art. 421 do Código Civil, e à
divergência jurisprudencial correlata, a ascensão da insurgência pelas
alíneas "a" e "c" do permissivo constitucional encontra óbice nas
Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
A parte recorrente sustenta, em suas razões recursais, que "houve
flagrante violação ao disposto no art. 421 do Código Civil, visto que o
Tribunal a quo se pautou unicamente na 'taxa média de mercado', sem
se atentar as peculiaridades do caso concreto, as particularidades das
contratações
firmadas
entre
as
partes
e
principalmente
desconsiderando os altos riscos assumidos pela Recorrente, riscos
estes que sabidamente não são assumidos pelas demais instituições
financeiras, para invalidar um ato jurídico perfeito, o que não se pode
admitir" (evento 50, RECESPEC1).
O acolhimento da pretensão recursal, no entanto, exigiria o
revolvimento do acervo fático- probatório dos autos, bem como a
interpretação do instrumento contratual, providências vedadas no
âmbito do recurso especial.
Com o intuito de evidenciar a incidência dos referidos enunciados
sumulares, destaco do voto (evento 24, RELVOTO1​):
Documento eletrônico VDA47395922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:16
Código de Controle do Documento: 28f1142b-1876-464f-895e-ee976844ec78

Objetivando assegurar o equilíbrio da relação contratual e evitar
a onerosidade excessiva ao consumidor, hão de ser aplicadas
as taxas avençadas entre as partes, desde que não se afigurem
manifestamente abusivas se cotejadas com àquelas praticadas
pelo mercado, constantes no rol de aludida padronização
perfectibilizada desde 1994.
No caso concreto, verifica-se que a avença deu-se da seguinte
forma, em comparação com as taxas médias de mercado
divulgadas pelo Bacen para o respectivo tipo de contratação e
época:
Número do Contrato 033110025092 Tipo de Contrato 25464 -
Taxa média mensal de juros das operações de crédito com
recursos livres - Pessoas físicas - Crédito pessoal não
consignado Juros Pactuados (%) 18 Data do Contrato
Juros BACEN na data (%) 5,19 50% 7,785 Excedeu
27/10/2021
em 50%? SIM
Nessa
hipótese,
vislumbra-se
que
os
patamares
convencionados a título de juros remuneratórios encontram-se
abusivos, pois superaram a média de mercado em mais de 10
pontos percentuais, sobretudo quando se considera o risco da
operação e a completa ausência de comprovação, por parte da
instituição financeira (art. 373, II, do CPC), acerca da existência
de motivos, riscos excepcionais, custos de captação de recursos
ou até mesmo circunstâncias pessoais que pudessem justificar
esse distanciamento substancial da taxa contratada em relação
à taxa média de mercado.
Constata-se, assim, a presença de abusividade capaz de
colocar o consumidor em desvantagem exagerada na relação
negocial entabulada entre as partes, o que admite-se a revisão e
limitação dos juros fixados.
[...]
No que tange à alínea "c" do permissivo constitucional, inviável a
admissão do recurso especial, visto que "a incidência das
Súmulas 5 e 7 do STJ repercute na divergência jurisprudencial,
porquanto ocasiona a perda de identidade entre os fundamentos
utilizados em cada acórdão paradigma" (STJ, AgInt no AR Esp
n. 1091559/SP, rel. Min. Lázaro Guimarães, Des. convocado do
TRF da 5a Região, Quarta Turma, j. em 12-6-2018).
No presente processo, a parte agravante afirma, em suma, que estão
presentes os requisitos para o conhecimento e provimento de seu recurso.
Documento eletrônico VDA47395922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:16
Código de Controle do Documento: 28f1142b-1876-464f-895e-ee976844ec78

Ocorre, contudo, que a questão já foi enfrentada pela decisão recorrida,
que analisou detidamente todas as questões jurídicas postas.
Ocorre, contudo, que a insurgência recursal não pode ser acolhida, pois a
controvérsia trazida à apreciação desta Corte demanda, necessariamente, a
interpretação de cláusulas contratuais e o revolvimento do acervo fático-probatório dos
autos, o que encontra óbice nas Súmulas 5 e 7 do Superior Tribunal de Justiça.
Com efeito, de acordo com o que se observa da decisão agravada, a
conclusão adotada pelo Tribunal de origem quanto à abusividade dos juros pactuados
decorreu de uma análise detalhada das condições do contrato firmado entre as partes
e da comparação com a taxa média de mercado divulgada pelo Banco Central. Assim,
para infirmar tal entendimento, seria imprescindível reexaminar os elementos fáticos
que fundamentaram a decisão recorrida, providência vedada em sede de recurso
especial.
A interpretação das cláusulas contratuais para aferição da legalidade dos
encargos aplicados, bem como a necessidade de verificar a discrepância entre a taxa
contratada e a taxa média de mercado, exigiriam nova apreciação dos fatos e provas
dos autos, o que não se coaduna com a finalidade do recurso especial. Afinal, é
entendimento pacífico desta Corte que "A simples interpretação de cláusula contratual
" (Súmula 5/STJ) e que
não enseja recurso especial
"A pretensão de simples reexame
(Súmula 7/STJ).
de prova não enseja recurso especial"
Por fim, o acórdão recorrido encontra-se em plena consonância com a
jurisprudência consolidada desta Corte Superior, razão pela qual também se impõe a
aplicação da Súmula 83 do STJ, que obsta o recurso especial quando a decisão
impugnada está alinhada ao entendimento pacificado no âmbito do Superior Tribunal
de Justiça.
Nesse sentido:
BANCÁRIO. RECURSO ESPECIAL. AÇÃO REVISIONAL DE
CLÁUSULAS DE CONTRATO BANCÁRIO. INCIDENTE DE
PROCESSO
REPETITIVO.
JUROS
REMUNERATÓRIOS.
CONTRATO QUE NÃO PREVÊ O PERCENTUAL DE JUROS
REMUNERATÓRIOS A SER OBSERVADO. I - JULGAMENTO
DAS
QUESTÕES
IDÊNTICAS
QUE
CARACTERIZAM
A
MULTIPLICIDADE.
ORIENTAÇÃO - JUROS REMUNERATÓRIOS 1 - Nos contratos de
mútuo em que a disponibilização do capital é imediata, o montante
dos juros remuneratórios praticados deve ser consignado no
respectivo instrumento. Ausente a fixação da taxa no contrato, o
juiz deve limitar os juros à média de mercado nas operações da
espécie, divulgada pelo Bacen, salvo se a taxa cobrada for mais
vantajosa para o cliente.
Documento eletrônico VDA47395922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:16
Código de Controle do Documento: 28f1142b-1876-464f-895e-ee976844ec78

2 - Em qualquer hipótese, é possível a correção para a taxa
média se for verificada abusividade nos juros remuneratórios
praticados.
II - JULGAMENTO DO RECURSO REPRESENTATIVO -
Consignada, no acórdão recorrido, a abusividade na cobrança
da taxa de juros, impõe-se a adoção da taxa média de
mercado, nos termos do entendimento consolidado neste
julgamento.
- Nos contratos de mútuo bancário, celebrados após a edição da
MP no 1.963-17/00 (reeditada sob o no 2.170-36/01), admite-se a
capitalização mensal de juros, desde que expressamente pactuada.
Recurso especial parcialmente conhecido e, nessa parte, provido.
Ônus sucumbenciais redistribuídos.
(REsp n. 1.112.879/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda
Seção, julgado em
, DJe de
.)
12/5/2010
19/5/2010
Ante o exposto, conheço do agravo para não conhecer do recurso
especial
É o voto.
Documento eletrônico VDA47395922 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): DANIELA RODRIGUES TEIXEIRA Assinado em: 12/05/2025 16:08:16
Código de Controle do Documento: 28f1142b-1876-464f-895e-ee976844ec78

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AREsp 2.785.306 / SC
Número Registro: 2024/0408668-1
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
50317236320228240930
Sessão Virtual de
a
13/05/2025
19/05/2025

Relator
Exma. Sra. Ministra DANIELA TEIXEIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : CREFISA S/A CRÉDITO FINANCIAMENTO E INVESTIMENTOS
ADVOGADO
: MILTON LUIZ CLEVE KUSTER - PR007919
AGRAVADO
: LUCELIA DE FATIMA RODRIGUES DE LIMA
ADVOGADOS : LUIZ HENRIQUE FERNANDES CHARAO - MS028166
RAFAEL DOS SANTOS GOMES - MS028164
ASSUNTO
: DIREITO DO CONSUMIDOR - CONTRATOS DE CONSUMO - BANCÁRIOS
- REVISÃO DE JUROS REMUNERATÓRIOS, CAPITALIZAÇÃO
/ANATOCISMO
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, decidiu não conhecer do recurso, nos termos do
13/05/2025
19/05/2025
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, Humberto Martins e Moura Ribeiro votaram com
a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins. Ausente,
justificadamente, o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.

Brasília, 19 de maio de 2025
Documento eletrônico VDA47586954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:30
Código de Controle do Documento: 7ed1be60-4610-4de0-95a6-c6fb461ee279

Documento eletrônico VDA47586954 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 20/05/2025 14:34:30
Código de Controle do Documento: 7ed1be60-4610-4de0-95a6-c6fb461ee279